Tribunal: TJPA
Processo: 0009528-93.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009528-93.2017.8.14.0035

APELANTE: ANDREY DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0009528-93.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Óbidos

APELANTE:
Andrey dos Santos Rodrigues

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADO
R(A)
DE JUSTIÇA: Dr
.

Armando Brasil Teixeira
.

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRELIMINAR
: REQUERIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DA DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS PENAS IMPOSTAS, O QUE DIFICULTOU A AMPLA DEFESA DO ACUSADO
. TESE REJEITADA.

Pelo que se percebe da decisão acima exposta, esta encontra-se em seus devidos termos, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, tão somente por ter sido procedida a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de forma conjunta a ambos os delitos praticados pelo réu, passando, nas demais fases dosimétricas, a valorar de forma apartada, quando existente causa de aumento de pena, os demais delitos a que foi condenado o réu, como por exemplo em relação ao crime de roubo majorado, onde o magistrado sentenciante aumentou a pena somente em relação a esse crime, fixando um parágrafo específico nesse sentido.
Além do que, cabe ressaltar que em todo momento do processo foi disponibilizada o acesso integral dos autos ao patrono do denunciado, inclusive tendo este procedido de forma ímpar tanto a defesa inicial quanto as razões finais, não podendo ser trazida uma alegada não individualização da pena na sentença meritória, como tese de cerceamento de defesa, já que inicialmente a defesa foi exposta, em último momento, nas alegações finais e, a individualização da pena, como dito alhures, foi deveras procedida de forma idônea na sentença condenatória.

MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo que a palavra da vítima, atrelada a outras provas acostada ao processo, demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, que o apelante foi o autor do crime em questão.
REDEFINIDA, DE OFÍCIO, A PENA BASE, ASSIM COMO A REPRIMENDA FINAL, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Andrey dos Santos Rodrigues
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 120 dias multa,
pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB
,
e a pena de 02 (dois) anos de reclusão, por violação do delito constante no art. 244-B do ECA, tudo na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia constante à ID 19506461, de forma sintética
, que
no dia 12/10/2017, por volta das 23h30min, a vítima Diego Vieira de Sousa foi tomada de assalto, na rua Siqueira Campos, próximo à loja COMAN, por três homens, ocasião na qual lhe foi subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida por armas brancas, sua motocicleta e seu aparelho celular.

Em sede policial o ofendido e uma testemunha reconheceram o apelante como um dos autores do fato criminoso, bem como o adolescente Lucas Soares Vieira como um dos indivíduos que estaria portando uma arma branca.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade acima exposta.

Em razões recursais, ID 19506502,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade da decisão recorrida, afirmando que não ocorreu na sentença condenatória a devida individualização das penas impostas, o que dificultou a ampla defesa do acusado.

No mérito
, postula a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, além do que, não ocorreu o reconhecimento formal do acusado em juízo.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas.

DA PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade da Sentença em razão da ofensa ao princípio da Individualização da Pena.

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade da decisão recorrida, afirmando que não ocorreu na sentença condenatória a devida individualização das penas impostas, o que dificultou a ampla defesa do acusado.

Razão não assiste à defesa do apelante.

A dosimetria penal procedida pelo juízo a quo à ID 19506489, foi formulada nos seguintes termos
:

“Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu ANDREY DOS SANTOS RODRIGUES, alcunha “Carudão”, por infração ao artigo 157, §2º, II do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP,
pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, não destoa da normal.

O réu não registra
antecedentes criminais
à luz do entendimento do STF.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da
conduta social e personalidade do réu.

O
motivo
do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As
circunstâncias

são negativas, haja vista que o crime foi praticado com uso de uma faca, o que demonstra maior reprovabilidade e risco à integridade física da vítima.

As
consequências
não destoam da normal.

O
comportamento das vítimas
em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:

Para o crime de Roubo com uso de arma, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Para o crime de corrupção de menores,
fixo a pena base em 02 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide circunstância atenuante ou agravante, pelo que fica mantida a pena no mesmo patamar.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, em razão do réu ter praticado o crime em concurso de pessoas, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena de cada crime de roubo em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES – ART. 69 DO CP

Aplicando a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, uma vez que o réu praticou três crimes diferentes com mais de uma ação, aplico a soma das penas, passando a dosar a pena do réu em

08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.”

Pelo que se percebe da decisão acima exposta, esta encontra-se em seus devidos termos, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, tão somente por ter sido procedida a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de forma conjunta a ambos os delitos praticados pelo réu, passando, nas demais fases dosimétricas, a valorar de forma apartada, quando existente causa de aumento de pena, os demais delitos a que foi condenado o réu, como por exemplo em relação ao crime de roubo majorado, onde o magistrado sentenciante aumentou a pena somente em relação a esse crime, fixando um parágrafo específico nesse sentido, conforme in verbis: “
Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, em razão do réu ter praticado o crime em concurso de pessoas, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena de cada crime de roubo em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.”

Além do que, cabe ressaltar que em todo momento do processo foi disponibilizada o acesso integral dos autos ao patrono do denunciado, inclusive tendo este procedido de forma ímpar tanto a defesa inicial quanto as razões finais, não podendo ser trazida uma alegada não individualização da pena na sentença meritória, como tese de cerceamento de defesa, já que inicialmente a defesa foi exposta, em último momento, nas alegações finais e, a individualização da pena, como dito alhures, foi deveras procedida de forma idônea na sentença condenatória.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
.

1 – Da pretendida absolvição
.

Pretende o apelante sua absolvição,
por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, além do que, não ocorreu o reconhecimento formal do acusado em juízo,
devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, DIEGO VIEIRA DE SOUSA, disse em juízo, que
reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo a pessoa que subtraiu seus bens, que inclusive estava na companhia de outros dois elementos e que o menor de idade de nome Lucas foi quem encostou uma faca no pescoço de Ocimara; que Andrei colocou uma faca no pescoço da vítima e exigiu seus bens, inclusive a chave de sua motocicleta, afirmando que caso não obedecesse iria lhe matar.

A testemunha OCIMARA MARLEAN PEREIRA DA SILVA, esclareceu ao juízo da causa, que
estava junto com a vítima no momento do crime; que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que colocou a faca no pescoço de Diego; que por Diego demorar a entregar seus bens aos criminosos, o denunciado colocou a faca em seu pescoço e disse que o mataria caso Diego olhasse para ele.

O réu em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída
.

Apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que por tudo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do recorrente no crime de roubo, tendo sido este reconhecido por testemunhas como um dos autores do crime de roubo, além do que, o referido delito se deu com a participação de um menor de idade, Lucas Soares Vieira, incidindo o apelante também no crime de Corrupção de Menor, descrito no art. 244-A, do ECA, já que a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
”

Além do que, nos crimes de roubo, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso destes autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

No entanto, percebo que um equívoco existiu quando da formulação da pena base referente ao delito constante no art. 244-B do ECA
, explico:

O crime em questão possui a seguinte pena em abstrato.

“
Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena -
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
.” Grifei e destaquei

Na dosimetria alhures informada, o magistrado sentenciante pecou em impor a pena base por esse delito em 02 anos de reclusão, já que a única circunstância judicial desfavorável foram as circunstâncias do crime, pelo fato do crime ter sido praticado com emprego de arma branca, no caso uma faca, no entanto, tal circunstância deveria ter sido valorada negativamente tão somente em relação ao crime de roubo praticado, e não ter se estendido ao delito de corrupção de menor, razão esta que corrijo esse equívoco, DE OFÍCIO, e redefino a pena base, assim como a final, em relação ao crime estampado no art. 244-B do ECA, para 01(um) ano de reclusão, por inexistir qualquer circunstância judicial, presente no art. 59 do CPB, desfavorável ao réu.

Por conseguinte, redefino também o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mas,
DE OFÍCIO
, redefino a pena base, assim como a pena final, em relação ao delito constante no art. 244-B do ECA, modificando o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/11/2024